Tribunal: TJDFT
Processo: 0027538-69.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027538-69.2014.8.07.0009 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: RAFAEL IZIDORIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. OBRA ENTREGUE NO PRAZO COM DEFEITOS. CORREÇÃO. INÉRCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Obra entregue dentro do prazo, porém com vários defeitos não corrigidos pelas vendedoras, enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. 3. São devidos lucros cessantes ao promitente-comprador, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, sem defeitos, que deve corresponder ao valor de aluguel médio do mercado ou percentual prefixado no contrato (0,5%). 4. O Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. Quando as vendedoras, no momento da venda, mostram uma casa modelo, e, posteriormente, entregam algo dissonante, com qualidade bastante inferior, devem reparar o dano imposto ao comprador. Situação corrobora ainda com a não comprovação de anuência por meio da assinatura do comprador, na proposta de compra e venda, restando desvirtuada a comissão de corretagem, como se sinal fosse. 6. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), considerando, ainda, as especificidades do caso concreto, sem que isso signifique enriquecimento sem causa do credor e empobrecimento aviltante do devedor. 7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente apenas o do autor. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar danos de ordem moral ou lesão à integridade do recorrido, portanto, incabível a indenização pleiteada; b) artigo 944 do CC, sustentando que a indenização a título de danos morais irá gerar enriquecimento indevido da parte recorrida. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 188, 927 e 944, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003